Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-67.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva – Inexistência de incapacidade laborativa – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000621-67.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante REGINALDO
DIAS DE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1000621-67.2016
APELANTE:
Reginaldo Dias de Alcântara
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jundiaí 3a Vara Cível
VOTO No 24.230
Acidentária

Perda
auditiva

Inexistência
de
incapacidade
laborativa

Benefício
indevido

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença de fls.
279/280, que julgou improcedente o pedido de reparação acidentária
fundado em alegada perda auditiva induzida por ruído e por perfuração
do tímpano direito.
Inconformado,
recorre
o
autor
alegando,
preliminarmente, haver cerceamento de defesa por falta de oitiva de
testemunhas e de vistoria ambiental. No mérito, aduz que os exames
juntados comprovam a PAIR, destacando que, em seu labor (de mais de
14 anos), sempre esteve exposto a ruído excessivo, sem uso,
necessariamente, de proteção adequada. Aponta a ocorrência de
perfuração no tímpano direito quando submetido a lavagem auricular
realizada pela própria empregadora, que agravou ainda mais seu quadro
clínico. Diz que, caso mantido no mesmo ofício, o agravamento de sua
moléstia será inevitável. Postula a conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia, a anulação da sentença para oitiva de
testemunhas e, por fim, a reforma do julgado com a concessão do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
3
acidente (fls. 286/293).
Sem contrarrazões (fl. 302).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar.
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau, acrescida dos demais elementos de prova
colacionados, trouxe subsídios suficientes à solução da controvérsia,
uma vez que as questões de relevo foram bem investigadas e
apresentadas.
A determinação de nova perícia somente é
cabível na hipótese em que laudo elaborado se mostrar insuficiente ou
contraditório, inclusive quando comparado aos demais elementos dos
autos, e não permitir um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da perícia,
tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por este motivo.
O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução
processual quando existirem elementos suficientes para a formação de sua
convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel.
João Negrini Filho j. 15.12.2009).
O simples fato de o laudo técnico não ter sido
favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de novo
trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura.
No mais, a vistoria pretendida se mostra de todo
incoerente diante do conjunto fático probatório, que esclarece
suficientemente a questão posta em litígio.
E, quanto à prova testemunhal almejada, como
se tem decidido: “... no campo da infortunística a incapacidade e o liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
4
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la
ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz
de Lorenzi j. 27.10.2009).
No mérito, não logra êxito a pretensão recursal.
O autor promoveu a presente demanda de
acidente do trabalho contra o INSS, alegando que, desde junho de 2005,
labora como operador multifuncional em indústria metalúrgica e, em
razão de exposição a ruídos, foi acometido de perda auditiva
neurossensorial, agravada por perfuração em tímpano direito, ocasionada
em procedimento realizado pela própria empregadora.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
da
moléstia, veio em busca do amparo acidentário.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
acolhendo o parecer técnico no sentido da ausência de pressupostos
legais.
Compartilho desse resultado.
O bem elaborado laudo pericial, ao analisar todo
o contexto dos autos, inclusive exames e relatórios médicos juntados
pelo obreiro, concluiu pela inexistência de nexo causal e de incapacidade
laborativa quanto à caracterização da PAIR:
No presente caso foram apresentadas audiometrias
desde antes de sua admissão na empresa analisada. A audiometria pré-
admissional evidencia que o periciando apresentava audição dentro dos limites
da normalidade no momento de sua admissão.
A análise das audiometrias sequenciais evidencia que
o periciando apresentou rebaixamentos auditivos transitórios com períodos de
melhora e piora no decorrer dos anos, tal achado é incompatível com PAIR que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
5
uma vez instalada é irreversível, assim como apresenta piora progressiva do
rebaixamento o decorrer dos anos de exposição ao ruído ocupacional.
(...)
Diante do exposto, não é possível estabelecer
relação causal ou concausal entre a perda auditiva vivenciada pelo
periciando e as condições de trabalho na empresa analisada.
(...)
Ao exame pericial, o periciando não apresentou
qualquer dificuldade de entendimento, durante a perícia houve conversação
habitual em volume baixo e em outras vezes sem visualização do locutor, com
audição normal. Além disso, o rebaixamento evidenciado no exame de
audiometria é leve e não compromete as frequências da fala. Assim o periciando
apresenta preservação de sua capacidade laboral. (fls. 203/204).
Quanto à perfuração no tímpano, admitiu a
existência de nexo causal com o procedimento de lavagem narrado na
petição inicial, mas afirmou que tal lesão, em que pese existente, não
agravou seu quadro auditivo anterior:
A perfuração timpânica do autor apresenta origem
traumática, sendo evidenciado a presença de alterações inflamatórias após o
diagnóstico e sem histórico de infecção. Não consta a descrição do procedimento
de lavagem realizada, com a realização de otoscopia anterior ao procedimento e
posterior, ressalta-se que há possibilidade de perfuração timpânica traumática
durante o procedimento de lavagem de cerume. Não consta qualquer anotação
no prontuário médico ou foi relatado pelo periciando fatores que demonstrasse
outra causa para o quadro de perfuração timpânica.
Diante do exposto, o autor vivenciou perfuração
traumática da membrana timpânica em orelha direita, compatível com nexo
de causalidade com o procedimento de lavagem narrado.
Após o diagnóstico da perfuração da membrana
timpânica passou com médico especialista que identificou a perfuração de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
6
da membrana timpânica do ouvido direito sem sinais de infecção. O exame de
audiometria realizado na data do atendimento, em 17/08/2015, apresentou leve
rebaixamento em 8kHz, que não evidenciou agravamento da perda em relação
aos exames anteriores ao diagnóstico de perfuração timpânica. O autor foi
submetido a intervenção cirúrgica sem sucesso, persistindo com a perfuração da
membrana timpânica na atualidade.
A perfuração na membrana timpânica não compromete
a capacidade laboral do periciando, assim como o rebaixamento auditivo. Diante
do exposto, o periciando apresenta preservação de sua capacidade laboral.
(fls. 206/207).
E, nesse aspecto, os exames e relatórios
juntados confirmam a conclusão pericial, para ambas as situações.
De fato, as diversas audiometrias juntadas
indicam que, ao longo de cerca de 10 anos, a audição do autor sofreu
oscilações. Em alguns momentos, verificou-se a presença de discreta
gota acústica, característica da disacusia induzida por ruído ocupacional.
Todavia, tal gota não persistia, já que, em exames posteriores, a
audiometria apresentava gráficos distintos (v.g., fls. 20, 27/30 e 32/34)
o que afasta o nexo causal, já que, como elucidado pelo perito, uma das
particularidades da PAIR é a irreversibilidade, ou seja, o diagnóstico
jamais regride.
Assim, o nexo causal restou corretamente
afastado.
De toda forma, inda fosse reconhecido, não
haveria como conceder o benefício acidentário, já que não há
incapacidade para o trabalho habitual, destacando-se que, em exame
realizado em setembro de 2016, o IPRF (Índice Percentual de
Reconhecimento de Fala) foi de 100% para ambos os ouvidos (fl. 93).
Quanto à perfuração no tímpano direito, ocorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
7
no fim de junho de 2015 (fls. 36 e 39), sem adentrar na análise do nexo
causal, a perda auditiva experimentada foi ínfima, não comprometendo,
uma vez mais, a capacidade laborativa do obreiro. Veja-se, nesse
aspecto, as audiometrias realizadas em junho de 2014 (fl. 34) e em
agosto de 2015 (fl. 20). Reporta-se, outrossim, ao mencionado IPRF da
audiometria realizada em 2016.
O artigo 86, parágrafo 4o, da Lei no 8.213/91
prevê que a perda auditiva, em qualquer grau, será indenizada, desde
que comprovada a redução ou perda da capacidade laborativa:
“Art.
86.
O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)
§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente
proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou
perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (grifei).
Em outras palavras, ainda que comprovada a
perda auditiva, não se concede auxílio-acidente quando não houver
efetiva alteração na capacidade laboral do obreiro.
Mister ressaltar que o simples diagnóstico de
lesão não autoriza a concessão de benefício acidentário, impondo-se
para tanto seja evidenciada a efetiva redução da capacidade para o
trabalho habitualmente exercido (Lei no 8.213/91, art. 86 e alterações), o
que não se vislumbra no caso.
Por outro lado, como se sabe, a legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-67.2016.8.26.0309 -Voto no 24.230
8
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira
que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a
determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente
(JTA 112/350).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
sentença de improcedência do pedido, isentando o autor dos encargos
da sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR